Tribunal: CARF
Processo: 16682.721329/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721329/2013-49
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.636 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2006
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM
FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
O distribuidor atacadista de mercadorias sujeitas ao regime monofásico de
incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS não pode descontar
créditos sobre os custos de aquisição vinculados aos referidos produtos, mas
como observa a sistemática não cumulativa de apuração das referidas
contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas com
frete nas operações de venda, quando por ele suportadas na condição de
vendedor, nos termos do art. 3°, IX, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ademais, é de se considerar o contribuinte resguardado de eventual
lançamento e/ou despacho decisório da autoridade fiscal, eis que à época
encontravam-se Soluções de Consulta emitidas pela Receita Federal do Brasil
tratando do mesmo tema com conclusão favorável ao contribuinte, conforme
art. 2o, parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/99 e art. 100 do Decreto
7.574/11, art. 48, §12, da Lei 9.430/96, arts. 33 e 39 da IN RFB 2058/21 e, por
fim, ADI RFB 4/22.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do recurso e, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos o relator original
(Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos) e os Conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire,
Vinícius Guimarães e Liziane Angelotti Meira, que votaram pelo provimento. Designada para
redigir o voto vencedor a Conselheira Tatiana Midori Migiyama. Em função de substituir o
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, não votou o Conselheiro Rosaldo Trevisan. O
voto do Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos foi coletado na sessão de 16.09.2021.
Designado como redator Ad Hoc o Conselheiro Vinicius Guimarães.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721329/2013-49
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.636 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721329/2013-49

Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Redator designado Ad Hoc

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Vinícius Guimarães
(redator ad hoc), Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti
Meira, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-005.038, de 26/02/2019 (fls. 283/291),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que
deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Do PER/DCOMP
Trata o presente processo de Declarações de Compensação transmitidas pelo
Sistema PER/DCOMP (fls. 2/16), declarando a compensação com a utilização de créditos
oriundos de Pagamento Indevido ou a maior de PIS (não cumulativo), referente ao período de
apuração 31/12/2006.
No Despacho Decisório prolatado pela DEMAC/Rio de Janeiro/RJ (fls. 55/57),
não reconheceu o direito creditório e não homologa as compensações declaradas. Considerou a
fundamentação bem como, as glosas de créditos efetuadas pela fiscalização constantes no Termo
de Verificação Fiscal e demais documentos às fls. 17/54, conforme a seguir: (i) despesas com
Frete nas Operações de Vendas (de produtos adquiridos no regime monofásicos - produtos
farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal); (ii) divergências constatadas
nas Bases de Cálculo; (iii) demais ajustes nas Bases de Cálculo; (iv) ajustes Positivos e
Negativos de Créditos; e (v) dos Créditos nas competências 05/2008, 04 e 05/2009.
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.636 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721329/2013-49

Cientificada do Despacho denegatório, a Contribuinte apresentou a Manifestação
de Inconformidade de fls. 70/92, alegando, em síntese, que: (a) efetuou o recolhimento da
contribuição por meio de DARF, e cumpriu as demais obrigações acessórias preenchendo o
DACON e a DCTF; posteriormente reavaliou os critérios por ela adotados para apuração de seus
créditos e que por um lapso deixou de aproveitar alguns créditos, mais especificamente,
relacionados às despesas com Frete nas operações de venda (de produtos sujeitos ao regime
monofásico, que foram adquiridos para revenda); reproduz o artigo 3o das Lei nos 10.837/2002 e
Lei 10.833/2003, que tratam da possibilidade de o contribuinte descontar créditos de PIS e de
COFINS, com ênfase para o inciso IX, que trata de armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda; (b) que as MP nos 413/2008 e 451/2008, buscou limitar a apropriação de
créditos do PIS/COFINS sobre os custos, despesas vinculados à receitas de venda de produtos
monofásicos e não foram convertidas em lei; e, (c) a fiscalização procedeu a um "encontro de
contas", sem o devido atendimento ao disposto no artigo 142 do CTN, afrontando os princípios
da ampla defesa e do contraditório;
Por fim requer seja reconhecido integralmente o direito creditório e homologadas
todas as compensações objeto deste processo administrativo.
A DRJ em Ribeirão Preto (SP), apreciou a Manifestação de Inconformidade
que, em decisão consubstanciada no Acórdão no 14-58.649, de 15/05/2015 (fls. 155/167), a
considerou improcedente, não reconhecendo o crédito pleiteado. Nessa decisão a Turma decidiu
da seguinte forma:
- quando da análise da liquidez e certeza do suposto crédito pleiteado somente é
passível de lançamento para exigência de crédito tributário quando for apurado valor superior do
débito declarado e confessado; a partir de 31/10/2003, a DCOMP constitui confissão de dívida e
instrumento hábil para a exigência dos débitos indevidamente compensados (disposto no art. 74,
§ 6o, da Lei no 9.430, de 1996);
- créditos sobre Fretes na venda – os produtos tributados com incidência
concentrada/monofásica: a pessoa jurídica que, na espécie, atua no ramo de venda por atacado de
produtos farmacêuticos, de perfumaria, higiene pessoal e de toucador, sujeitos ao modelo
monofásico de incidência não-cumulativa do PIS e da COFINS, não pode, tendo em vista
expressa vedação legal, apurar créditos relativos às despesas de frete na venda dos aludidos
produtos, ainda que os fretes tenham sido por ela suportados;
- inexistindo contestação ao motivo da não homologação da compensação, deverá
ser considerada não impugnada a matéria tornando-se definitiva na esfera administrativa.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 177/208, discordando da decisão de piso, repisando os argumentos da
Manifestação de Inconformidade e reforça com os seguintes pontos:
- que a Solução de Consulta COSIT no 64, de 2016, já reconheceu que as receitas
de venda de produtos sujeitos à tributação concentrada incluem-se no regime de apuração não
cumulativa e, consequentemente, há a possibilidade de apuração de créditos sobre os custos,
encargos ou despesas vinculados a receitas auferidas pela revendedora dos produtos;
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.636 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721329/2013-49

- que possui precedente do CARF em seu favor e que, portanto, não há dúvida de
que o art. 3o, inc. IX das Leis no's 10.637/2002 e 10.833/2003, permite o aproveitamento de
créditos de PIS e de COFINS sobre as despesas com frete relativo à operação de venda dos
produtos adquiridos para revenda, sujeitos ao regime monofásico.
Acórdão/CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3201-005.038, de 26/02/2019 (fls. 283/291), proferida pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que deu provimento
ao Recurso Voluntário apresentado. Nessa decisão, conforme ementa, o Colegiado assentou que:
(i) a partir de 31/10/2003, a Declaração de Compensação constitui confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados,
em razão da vigência do disposto no art. 74, §6o, da Lei no 9.430, de 1996; e
(ii) as mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência do PIS e da
COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal) sujeitas ao
regime não cumulativo, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas com Frete nas
operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos do art. 3°,
IX, das Leis n°s. 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 3201-005.038, de 26/02/2019, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial de fls. 294/311, apontando divergência com relação à
seguinte matéria: Aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS sobre fretes relativos à
operação de venda de produtos sujeitos ao regime monofásico.
Visando comprovar o dissenso jurisprudencial, tece comentários sobre o mérito
do litígio, apresenta como paradigma, Acórdão no Acórdão no 9303-007.767, argumentando:
- que no Acórdão recorrido, o Colegiado entendeu que a restrição ao desconto de
créditos para os produtos sujeitos à incidência monofásica são inerentes aos “custos” de aquisições
(art. 3°, inciso I, das Leis n°s. 10.637/02 e 10.833/03), não podendo ser estendida para as despesas
comerciais, inerentes à venda das mercadorias, como é o caso das despesas com frete tratadas no
inciso IX, do mesmo art. 3°, da Lei n° 10.833, de 2003.
- no Acórdão paradigma, a Turma concluiu que o artigo 3o, inciso IX, da Lei no
10.833, de 2003, remete expressamente às despesas de armazenagem e frete nas operações de venda
de bens adquiridos para revenda (do inc. I do art. 3o) e de mercadorias/produtos de fabricação própria
(do inc. II do art. 3°), tendo mantido glosa de créditos semelhante à que foi realizada pelo Fisco nos
autos em comento.
No Exame de Admissibilidade, concluiu-se que no cotejo dos arestos (paradigma
e recorrido), restou bem comprovada a divergência jurisprudencial. Ambos discute a
possibilidade de concessão de créditos de COFINS sobre o valor do frete na venda de produto sujeito
à sistemática de tributação monofásica. No recorrido, o Colegiado entendeu ser possível a concessão
do crédito. Por outro lado, no paradigma, o Colegiado entendeu não ser cabível o creditamento.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.636 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721329/2013-49

Assim, com os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do
Recurso Especial S/No- 2a Câmara, de 15/05/2019, exarado pelo Presidente da 2a Câmara da 3a
Seção (fls. 314/317), deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Sujeito Passivo
Regularmente notificado do Acórdão no 3201-005.038, de 26/02/2019 e do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional que foi dado seguimento, o Contribuinte
apresentou suas contrarrazões de fls. 328/356, requerendo que o Recurso Especial interposto não
seja admitido uma vez que “possui, situação fática distinta e ausência de divergência de
interpretação da legislação tributária dada pelo Acórdão recorrido e paradigma” e, caso não seja
esse o entendimento da Turma, que seja negado provimento ao Recurso Especial interposto,
mantendo-se o Acórdão proferido, uma vez que, corretamente, reconheceu a possibilidade de
aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS sobre as despesas com frete nas operações de
venda de produtos adquiridos para revenda sujeitos ao regime monofásico, nos termos do artigo
3o, inciso IX, das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.

O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Vinícius Guimarães, Redator Ad Hoc.

Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF (mês de setembro de 2021), sendo o voto proferido pelo Cons. Luiz
Eduardo de Oliveira Santos na sessão de 16/09/2021. Naquela ocasião, após o voto do relator
original pelo conhecimento e provimento do RE, tendo divergido a Cons. Tatiana Midori
Migiyama, que lhe negou provimento, houve pedido de vista pelo Cons. Rodrigo Mineiro
Fernandes, que foi convertido em vista coletiva, conforme registrado em Ata:
Vista para o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, convertida em vista coletiva. O
relator votou por conhecer do Recurso Especial. No mérito, votou por dar-lhe
provimento; divergiu a conselheira Tatiana Midori Migiyama, que lhe negou
provimento. Nesse ponto houve o pedido de vista. Não votaram os demais conselheiros.
Presidiu o julgamento o conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.636 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721329/2013-49

Fez sustentação oral o patrono do contribuinte, Dr. Maurício Pereira Faro OAB / Outros
No OAB-RJ no 112.417 - BMA – Barbosa, Müssnich e Aragão Advogados.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto do
Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, relator original, a seguir:

Voto do Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, proferido em 16/09/2021:
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial S/No- 2a Câmara, de
15/05/2019, exarado pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção (fls. 314/317). Contudo, em face
dos argumento apresentados pela Contribuinte em sede de contrarrazões, requerendo que seja
negado seu seguimento, entendo ser necessária uma análise dos demais requisitos de
admissibilidade referente à matéria provida no recurso. Isto porque alega que, possui, situação
fática distinta e ausência de divergência de interpretação da legislação tributária dada pelo
Acórdão recorrido e paradigma, razão pela qual não se comprova a divergência suscitada no
Recurso Especial interposto.
Pois bem. No Despacho de Admissibilidade, restou deferido o seguimento do
apelo quanto à matéria: Aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS sobre fretes relativos
à operação de venda de produtos sujeitos ao regime monofásico. Visando comprovar o dissenso
jurisprudencial, apresenta como paradigma o Acórdão no 9303-007.767. Passo, então, a analisar
os questionamentos feitos pelo Sujeito Passivo.
Primeiramente ressalto que ambos os arestos discutem a possibilidade de concessão
de créditos de COFINS sobre frete na venda de produto sujeito à sistemática de tributação
monofásica.
O Acórdão recorrido reconheceu a possibilidade de creditamento das despesas com
frete, incorridas na revenda de produtos sujeitos ao sistema de tributação concentrada/monofásica, no
contexto do regime não-cumulativo do PIS e/ou da COFINS. A Turma entendeu que a restrição ao
desconto de créditos para os produtos sujeitos à incidência monofásica são inerentes aos “custos”
de aquisições (art. 3°, inciso I, das Leis n°s. 10.637/02 e 10.833/03), não podendo ser estendida
para as despesas comerciais, inerentes à venda das mercadorias, como é o caso das despesas com
Frete tratadas no inciso IX, do mesmo art. 3°, da Lei n° 10.833, de 2003.
Transcrevendo abaixo, ementa do Acórdão tomado como fundamento para decidir
pelo Relator do Voto condutor (fl. 289):
“O distribuidor atacadista de mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência
das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de
toucador e de higiene pessoal) não pode descontar créditos sobre os custos de aquisição
vinculados aos referidos produtos, mas como está sujeito ao regime não cumulativo de
apuração das citadas contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às
despesas com frete nas operações de venda, quando por ele suportadas na condição de
vendedor, nos termos do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003”.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.636 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721329/2013-49

De outro lado, o paradigma Acórdão no 9303-007.767, de 11/12/2018, desta forma
decidiu, conforme trecho da sua ementa:
“Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de desconto
de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de venda de
produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, sujeitos
à tributação concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que daria este direito) do art.
3o da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I, que os excepciona, ao, por sua vez, remeter
ao § 1o do art. 2o (Inteligência da Solução de Consulta Cosit no 99.079/2017).
Como se vê, no caso do Acórdão recorrido, a Turma entendeu ser possível a
concessão do crédito de PIS e de COFINS sobre fretes relativos à operação de venda de
produtos sujeitos ao regime monofásico. Por outro lado, no caso do Acórdão paradigma, a Turma
entendeu não ser cabível o creditamento.
Portanto, verifica-se a similitude das situações fáticas verificadas nas decisões em
comento, motivo pelo qual entendo que está configurada a divergência jurisprudencial apontada
e, portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia, especificamente, em relação à seguinte matéria: A possibilidade do
aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS sobre fretes relativos à operação de venda de
produtos sujeitos ao regime monofásico (também chamada de concentrada).
A Fazenda Nacional argumenta que “(...) a remissão do inciso IX, ao inciso I,
objetiva restringir o direito ao creditamento dos comerciantes no caso das vendas de produtos
sujeitos à tributação plurifásica, pois o inciso I, por sua vez, remete ao §1o do art. 2o, para excluir
os monofasiados”.
Pois bem, antes de adentrar no mérito, cumpre registrar que essa matéria teve
jurisprudência alterada recentemente por esta 3a Turma. Vínhamos tendo decisões favoráveis à
tese dos Contribuintes a exemplo dos Acórdãos nos 9303-004.310, 9303-004.311, 9303-006.219
e 9303-007.364. Destaque que esse redator não concordou com a tese, tendo sido vencido, como
no ultimo Acórdão citado. Por último com alteração de entendimento, perfeitamente justificada
do Presidente em exercício desta Turma, foi proferido o Acórdão no 9303-007.767, de
11/12/2018. Nesse contexto, por economia processual utilizo como razões de decidir o voto
proferido pelo ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, proferido no referido Acórdão, o
qual transcrevo abaixo em parte, adotando-se as razões para decidir neste voto:
“(...) Estas decisões tomaram por base atos interpretativos que efetivamente levariam a
este entendimento, mas hoje está bem mais clara a interpretação da Receita Federal
sobre o tema, na Solução de Consulta Cosit no 99.079, de 20/06/2017, que vai
precisamente no mesmo sentido do que a Fazenda Nacional alega em suas
Contrarrazões.
Vejamos inicialmente o que diz a legislação a respeito, para melhor compreender a
correta interpretação que a ela se deve dar:
Lei no 10.833/2003 (Cofins não cumulativa)
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.636 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721329/2013-49

Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e
seis décimos por cento).
§1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
I- nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e
alterações posteriores, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto
gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de petróleo GLP
derivado de petróleo e de gás natural;
II- no inciso I do art.1o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e
alterações posteriores, no caso de venda de produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, nele relacionados;
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art.2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I- bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias aos produtos
referidos:
(...)
b) nos §§1o e 1oA do art. 2o desta Lei;
(...)
IX- armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
II- nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
Lei no 10.637/2002 (Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa)
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á,
sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art.1o, a alíquota de
1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (IncluídopelaLeino10.865,de2004)
I- nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998,e
alterações posteriores, no caso de vendade gasolinas e suas correntes, exceto
gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de petróleo GLP
derivado de petróleo e de gás natural;
II- no inciso I do art.1o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e
alterações posteriores, no caso de venda de produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal nele relacionados;
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.636 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721329/2013-49

(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I- bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...)
b) nos §§1o e 1oA do art. 2o desta Lei.
Agora a Solução de Consulta Cosit no 99.709, de 20/06/2017, da qual transcrevo os
trechos de interesse (o mesmo aplica-se à Contribuição para o PIS/Pasep):
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
COMÉRCIO
VAREJISTA
DE
COMBUSTÍVEIS.
CRÉDITOS.
APURAÇÃO
E
MANUTENÇÃO.
COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO.
A partir de 1o de agosto de 2004, com a entrada em vigor dos
arts.21e37daLeino10.865,de2004,épossívelaapuraçãode
créditos
da
não
cumulatividade da Cofins (art. 3o da Lei no 10.833,de2003) em relação a
dispêndios vinculados a receitas submetidas ao regime de apuração não
cumulativa decorrentes da revenda de produtos sujeitos à tributação concentrada,
desde que observados os requisitos e as vedações legais
(exemplificativamente, na atividade de revenda de combustíveis é vedada a
apuração dos créditos estabelecidos nos incisos I, II, VI, IX, X e XI do art.3o da
Lei no 10.833, de 2003).
Todavia, entre 1o de maio de 2008 e 23 de junho de 2008 e entre 1o de abril de
2009 e 4 de junho de 2009, esteve vedada por expressas disposições legais a
possibilidade de apuração, por comerciantes atacadistas e varejistas, de créditos
em relação a dispêndios vinculados a receitas decorrentes da revenda de
mercadorias submetidas à incidência concentrada da Cofins.
(...)
Fundamentos
(...)
17. Já em relação ao inciso IX, antes transcrito, permite-se a apuração de
créditos sobre o valor da “armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda, nos casos dos incisos I e II”. Ora, se à Consulente não é permitido apurar
crédito sem relação aos incisos I e II, consoante se viu anteriormente, por
decorrência não terá como apurar créditos em relação a este inciso IX, haja vista
a remissão aos primeiros. Em outras palavras, é permitido apurar créditos sobre a
armazenagem e os fretes pagos na operação de revenda de mercadorias
conforme previsto no inciso I, porém, esse inciso exclui a revenda de produtos
sujeitos à tributação concentrada da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
entre eles, os combustíveis. Para maiores esclarecimentos sobre este ponto, vide
Solução de Divergência Cosit no 2, de 13 de janeiro de 2017, publicada no Diário
Oficial da União (DOU) de 18 de janeiro de 2017.
18. Dessa forma, tem-se como possível, em tese, a apuração de créditos, no caso
trazido à análise, desde que respeitados todos os demais requisitos normativos e
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.636 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721329/2013-49

legais, em relação às hipóteses previstas nos incisos III, IV, V, VII e VIII, do art.
3o da Lei no 10.833, de 2003, a saber (...).
Esta solução de consulta foi direcionada a um varejista de combustíveis, mas se aplica
perfeitamente ao caso concreto, pois, conforme já visto, os produtos também se
enquadram nas exclusões no inciso I do art.3o de ambas as leis.
Assim, a remissão do inciso IX ao inciso I objetiva restringir o direito ao creditamento
dos comerciantes no caso das vendas de produtos sujeitos à tributação plurifásica, pois o
inciso I, por sua vez, remete ao §1o do art. 2o, para excluir os “monofasiados”.
Se assim não fosse, bastaria que a norma dissesse que se referia às despesas nas
operações de venda, sem necessidade de fazer qualquer remissão aos incisos I e II, pois
a atividade fim dos industriais e dos revendedores é a mesma: vender.
No trabalho de interpretação, temos que partir do principio de que a lei não contém
palavras inúteis (sabemos que algumas as têm, mas, só esgotados todos os métodos
interpretativos pode se chegar a esta conclusão). Comparemos (como fez a PGFN) a
redação que seria “bastante”– se o creditamento simplesmente fosse permitido, em
todos os casos, e como ela positivou-se:
IX- armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o ônus
for suportado pelo vendedor.
.........................................................................................................
IX- armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Ora, “nos casos...”, quando se trata da concessão de um direito creditório, penso deva
ser interpretado literalmente, como uma restrição, com bem mais “probabilidade” a
dizer ao intérprete que olhe para aqueles incisos para delimitar o alcance do direito
conferido.
Indo além, entendo eu que não poderia haver qualquer direito ao creditamento
nas etapas posteriores àquela em que a tributação é concentrada (nos fabricantes e
importadores).
O objetivo principal desta técnica é o mesmo da substituição tributária “para a
frente”, bastante adotada pelo ICMS (até o foi para as contribuições, em alguns casos),
que é o de facilitar a arrecadação e a fiscalização, em cadeias nas quais há poucos
produtores/importadores, diversos distribuidores e inúmeros varejistas, como é o caso
dos combustíveis e dos medicamentos.
Que estes revendedores não possam tomar créditos sobre os produtos
comercializados é mais que óbvio, e isto nem mais se discute, mas possibilitar que eles
o façam sobre despesas tais como frete e armazenagem leva à necessidade de que se
fiscalize, da mesma forma, toda a cadeia, subvertendo a lógica buscada pelo legislador
que concebeu a tributação concentrada (termo mais tecnicamente apropriado que
“monofásica”, já que as operações subsequentes são tributadas, ainda que à alíquota
zero).
Limito, no entanto, a discussão ao objeto da lide (além do que, em relação às
despesas com fretes na operação de venda, estou devidamente “escorado” em clara
interpretação dada pelo Órgão competente para tal da RFB)”.
No mesmo sentido foi decidido por esta 3a Turma no Acórdão no 9303-009.444,
de 18/09/2019.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.636 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721329/2013-49

Nesse diapasão, considerando que todas essas conclusões acima se aplicam ao
presente processo, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, uma vez que não deve ser reconhecido o direito da Contribuinte ao crédito de PIS não-
cumulativos, decorrentes das despesas com Fretes na revenda de produtos sujeitos ao regime de
tributação concentrado ("monofásica").
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, para no mérito, dar-lhe provimento, devendo ser reformado os termos
do Acórdão recorrido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães (voto do Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos)

Voto Vencedor
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Redatora designada.
Primeiramente, peço vênia ao ilustre relator original, o ex-conselheiro Luiz
Eduardo, bem como ao nobre conselheiro Vinícius Guimarães, redator ad hoc, para expor o
direcionamento que prevaleceu por maioria de votos, qual seja, por negar provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional para reconhecer o direito ao crédito sobre fretes nas
operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor quando se tratar de
mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições.
Considerando que o tema não é novo, manifestamos nossa concordância com o
direcionamento dado pelo colegiado a quo – o que peço licença para transcrever o voto do
conselheiro Charles Mayer de Castro Souza (destaques meus):
“[...]
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.636 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721329/2013-49

(ii) Do aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS sobre fretes
relativos à operação de venda de produtos sujeitos ao regime
monofásico Tem razão a Recorrente.
Com relação ao tema, é de se consignar que a Recorrente no processo
no 16682.720005/201393, obteve decisões favoráveis no âmbito do
CARF, tanto em sede de Recurso Voluntário, quanto em Recurso
Especial, cuja transcrição das ementas é necessária, in verbis:
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
COFINS
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE
PRODUTOS COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE
CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA. POSSIBILIDADE. O distribuidor atacadista de mercadorias
sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de
toucador e de higiene pessoal) não pode descontar créditos sobre os
custos de aquisição vinculados aos referidos produtos, mas como está
sujeito ao regime não cumulativo de apuração das citadas
contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às
despesas com frete nas operações de venda, quando por ele
suportadas na condição de vendedor, nos termos do art. 3°, IX, das
Leis nós. 10.637/2002 e 10.833/2003. Crédito Tributário Exonerado.
Recurso Voluntário Provido." (Acórdão no 3402002.520; Relator
Conselheiro João Carlos Caçulé Junior; sessão de 15/10/2014) “Assunto:
Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE
PRODUTOS COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE
CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA. POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador e de higiene pessoal) sujeitas ao regime não
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.636 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721329/2013-49

cumulativo de apuração das citadas contribuições, tem o direito de
descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de
venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos
do art. 3°, IX, das Leis nós. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
COFINS
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE
PRODUTOS COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE
CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA. POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador e de higiene pessoal) sujeitas ao regime não
cumulativo de apuração das citadas contribuições, tem o direito de
descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de
venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos
do art. 3°, IX, das Leis nós. 10.637/2002 e 10.833/2003." (Acórdão no
9303 004.311; Relatora Conselheira Érika Costa Camargos Autran;
sessão de 15/09/2016) A matéria possui outros precedentes no CARF,
conforme a seguir consignados:
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
COFINS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2008
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE
PRODUTOS COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE
CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETES
NA OPERAÇÃO DE VENDA.
Também para as mercadorias sujeitas ao regime monofásico de
incidência da COFINS não cumulativa, há o direito de descontar créditos
relativos às despesas com armazenagem e frete nas operações de venda,
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.636 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721329/2013-49

quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos do art.
3°, IX, da Lei n°. 10.833/2003." (Processo no 10480.725293/201109;
Acórdão no Relatora Conselheira Vanessa Marini Cecconello; 9303-
006.219; sessão de 24/01/2018)
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE
PRODUTOS COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE
CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA. POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador e de higiene pessoal) sujeitas ao regime não
cumulativo de apuração das citadas contribuições, tem o direito de
descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de
venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos
do art. 3°, IX, das Leis nós. 10.637/2002 e 10.833/2003. Recurso
Voluntário Provido." (Processo no 10882.720554/201082; Acórdão no
3302004.605; Relator Conselheiro José Fernandes do Nascimento,
Redator designado Conselheiro Walker Araújo; sessão de 26/07/2017)
Assim, em relação a tal tópico em razão de a própria Recorrente possuir
precedentes em seu favor e este ser o entendimento prevalente do CARF
é de se prover o Recurso Voluntário interposto.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário."
Importa registrar que nos autos ora em apreço, a situação fática e jurídica
encontra correspondência com a verificada no paradigma, de tal sorte que o
entendimento lá esposado pode ser perfeitamente aqui aplicado.
Aplicando-se a decisão do paradigma ao presente processo, em razão da
sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do Anexo II do RICARF, o
colegiado decidiu por dar provimento ao recurso voluntário.”
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.636 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721329/2013-49

Em respeito à sistemática não cumulativas das contribuições que deve ser
observada pelas empresas distribuidoras dos produtos monofásicos, é de rigor a observância do
art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03 e art. 15 do mesmo diploma legal para fins de se reconhecer o
direito ao crédito das contribuições sobre o frete na operação de venda de produtos sujeitos ao
regime monofásico.
Ademais, proveitoso recordar que o Governo já tentou restringir o direito à
tomada de créditos pelos distribuidores e comerciantes de produtos sujeitos à incidência
monofásica, através da MP 413/08, que inseriu os §§ 14 e 22, no art. 3°, das Leis n.°s.
10.637/2002 e 10.833/2003. E a segunda tentativa veio através da MP 451/08, que inseriu os §§
15 e 23, no art. 3°, das Leis n.°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.
No entanto, os referido dispositivo foram rejeitados pelo Congresso
Nacional.
Desta maneira restou claro que não subsiste a referida proibição ao desconto de
créditos sobre os dispêndios previstos nos inciso II a X, dos art. 3o, das Leis n.°s. 10.637/2002 e
10.833/2003, senão durante a vigência das citadas Medidas Provisórias.
Cabe refletir que quando o inciso IX, do mesmo art. 3°, das Leis n°s. 10.637/02
e 10.833/03, permite o direito ao desconto de créditos sobre “armazenagem de mercadoria e frete
na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”,
está tratando de despesas comerciais, inerentes à venda das mercadorias, e não à dispêndios
relativos a sua aquisição. Essa inteligência foi considerada nos seguintes acórdãos:
 Acórdão 9303-004.311 – de 2016 (destaques meus):
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS
COM
FRETES
NA
OPERAÇÃO
DE
VENDA.
POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador e de higiene pessoal) sujeitas ao regime não
cumulativo de apuração das citadas contribuições, tem o direito de
descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de
venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos
do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.636 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721329/2013-49

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS
COM
FRETES
NA
OPERAÇÃO
DE
VENDA.
POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador e de higiene pessoal) sujeitas ao regime não
cumulativo de apuração das citadas contribuições, tem o direito de
descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de
venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos
do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.
 Acórdão 9303-004.310 – de 2016 (destaques meus):
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
COFINS NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITAS AO
REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA ("MONOFÁSICA").
DIREITO A CRÉDITO SOBRE GASTOS INCORRIDOS COM FRETE
NA REVENDA.
As revendas, distribuidoras e atacadistas de produtos sujeitas a tributação
concentrada pelo regime não cumulativo, ainda que, as receitas sejam
tributadas à alíquota zero, podem descontar créditos relativos às despesas
com frete nas operações de venda, quando por elas suportadas na
condição de vendedor, conforme dispõe o art. 3, IX das Leis n°s
10.637/2002 para o PIS/Pasep e 10.833/2003 para a COFINS.
 Acórdão 9303-004.311 – de 2016:
PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS
COM
FRETES
NA
OPERAÇÃO
DE
VENDA.
POSSIBILIDADE.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.636 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721329/2013-49

As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador e de higiene pessoal) sujeitas ao regime não
cumulativo de apuração das citadas contribuições, tem o direito de
descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de
venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos
do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Frise-se o entendimento exposto em Solução de Consulta:
 Solução de Consulta Cosit 61, de 2013, que consignou a seguinte ementa
(destaques meus):
“ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins
EMENTA: ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA E
TÉRMICA. FRETE NA AQUISIÇÃO. FRETE NA OPERAÇÃO DE
VENDA.
Independentemente de uma pessoa jurídica comercial revender bens
sujeitos a alíquota zero, conforme art. 1°, V, da Lei n° 10.925, de 2004, é
possível a constituição de créditos a serem descontados da Cofins, no
regime de apuração não cumulativo, calculados sobre os dispêndios com
(i) energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica, de que trata o art. 3°
, II, da Lei n° 10.833, de 2003; (ii) frete na aquisição de mercadorias a
serem revendidas, quando contratado com pessoa jurídica domiciliada
no País e suportado pelo adquirente dos bens, pois o valor deste frete
integra o custo de aquisição da mercadoria; e (iii) frete na operação de
venda, nos casos dos incisos I e II do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003,
quando o ônus for suportado pelo vendedor, conforme disposto no art. 3°,
IX, c/c art. 15, II, desta mesma Lei."
 Solução de Consulta 323, de 2012, que consignou a seguinte ementa
(destaques meus):
“ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.636 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721329/2013-49

EMENTA: CRÉDITOS. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITOS AO
REGIME DE APURAÇÃO MONOFÁSICA.
A pessoa jurídica revendedora dos bens relacionados nos Anexos I e II da
Lei no 10.485, de 2002, submetida ao regime de incidência não
cumulativa de apuração da Cofins,
pode descontar crédito calculado sobre os custos, despesas e encargos
relacionados nos incisos III, IV, V, VII, VIII e IX, do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, para a Cofins, sendo vedado o desconto de créditos
calculados sobre o custo aquisição daqueles produtos adquiridos para
revenda, sobre o [...] “

Considerando o período das Soluções de Consulta emitidas pela Autoridade
Fiscal, bem como o contemplado nesse processo, é de se constatar que à época dos fatos o
entendimento emitido pela Receita Federal do Brasil era favorável ao sujeito passivo; o que,
aplicando a inteligência do ADI RFB 4, de 2022, é de se constatar que aqueles atos
resguardavam o procedimento efetuado pelo contribuinte, eis que tratavam de mesma discussão.
Eis o que traz o referido ADI:
“[...]
Art. 1o Na hipótese de alteração do entendimento expresso em solução de
consulta sobre a interpretação da legislação tributária e aduaneira, a nova
orientação:
I - se desfavorável ao consulente, atingirá apenas os fatos geradores que
ocorrerem após a data da ciência da solução; e
II - se favorável ao consulente, será aplicado também ao período abrangido
pela solução de consulta anteriormente proferida.
Art. 2o A publicação na Imprensa Oficial de ato normativo posterior à
apresentação da consulta de interpretação da legislação tributária e anterior à
ciência de sua solução faz cessar os efeitos desta após decorrido o prazo de 30
(trinta) dias, contado da data de publicação do ato na Imprensa Oficial.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.636 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721329/2013-49

Art. 3o A publicação de ato normativo superveniente na Imprensa Oficial
modifica as conclusões em contrário constantes em soluções de consulta ou de
divergência, independentemente de comunicação ao consulente.”
Ora, se a administração fiscal emite entendimento diferente ou esclarece seu
novo entendimento de forma a trazer reflexos ao contribuinte, pois a legislação não é clara ou é
omissa ou traz discussões no âmbito tributário, é de se considerar a inteligência do art. 39 da IN
RFB 2058, de 2021 para as Soluções de Consultas emitidas pela administração fiscal:
“Art. 39. O recurso especial e a representação de divergência serão decididos
pela Cosit por meio de solução de divergência.
§ 1o Reconhecida a divergência, será editado ato específico, de caráter geral,
uniformizando o entendimento, com efeitos a partir da data da ciência ao
destinatário da solução reformada [...]”
Ou seja, o entendimento trazido por Solução de Consulta divergente deveria ser
aplicável pela autoridade fiscal a partir da data de sua publicação – que, nesse caso, ocorreu
supervenientemente ao período sub judice.
Vê-se, com efeito, que a IN 2058/21 até traz que o novo entendimento
proferido em Solução de Consulta somente produz efeitos após a data de sua publicação. Ou
seja, os atos administrativos anteriores não estariam abarcados, a rigor, por um novo
entendimento dado pela autoridade fiscal. Sendo, por conseguinte, imutável o entendimento
emitido à época dos fatos. Não poderia ser diferente, eis que o suporte legal, para tanto, traz:
Lei 9.430/96
Art. 48. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, os processos
administrativos de consulta serão solucionados em instância única.
[...]
§ 12. Se, após a resposta à consulta, a administração alterar o entendimento
nela expresso, a nova orientação atingirá, apenas, os fatos geradores que
ocorram após dado ciência ao consulente ou após a sua publicação pela
imprensa oficial. [...]”
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-013.636 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721329/2013-49

Além disso, impossível ignorar os dizeres do art. 2o, parágrafo único, inciso
XIII, da Lei 9.784/99 e art. 100 do Decreto 7.574/11:
“Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público
e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre
outros, os critérios de:
[...]
XIII – interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de
nova interpretação.”
“Art. 100. Se, após a resposta à consulta, a administração alterar o
entendimento expresso na respectiva solução, a nova orientação atingirá
apenas os fatos geradores que ocorrerem após ser dada ciência ao consulente
ou após a sua publicação na imprensa oficial ( Lei no 9.430, de 1996, art. 48, §
12 ).
Parágrafo único. Na hipótese de alteração de entendimento expresso em
solução de consulta, a nova orientação alcança apenas os fatos geradores que
ocorrerem após a sua publicação na Imprensa Oficial ou após a ciência do
consulente, exceto se a nova orientação lhe for mais favorável, caso em que
esta atingirá, também, o período abrangido pela solução anteriormente dada.”
Sendo assim, é de se reconhecer o crédito das contribuições sobre o frete nas
operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos do art. 3°,
IX, das Leis nós. 10.637/2002 e 10.833/2003. , é de se considerar o contribuinte resguardado de
eventual lançamento e/ou despacho decisório da autoridade fiscal, eis que à época encontravam-
se Soluções de Consulta emitidas pela Receita Federal do Brasil tratando do mesmo tema com
conclusão favorável ao contribuinte, conforme art. 2o, parágrafo único, inciso XIII, da Lei
9.784/99 e art. 100 do Decreto 7.574/11, art. 48, §12, da Lei 9.430/96, arts. 33 e 39 da IN RFB
2058/21 e, por fim, ADI RFB 4/22.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-013.636 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721329/2013-49

Em vista de todo o exposto, com a devida vênia, negamos provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 388
DF CARF MF
Original